Tribunal: TJPA
Processo: 0801483-71.2021.8.14.0053
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PATRICIA DE OLIVEIRA SA MOREIRA
Órgão julgador: PATRICIA DE OLIVEIRA SA MOREIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2026-06-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801483-71.2021.8.14.0053

APELANTE: EUCLIDES GOMES DOS REIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora PATRICIA DE OLIVEIRA SA MOREIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. FEMINICÍDIO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS MOTIVOS E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. CIÚME E SENTIMENTO DE POSSE. SEQUELAS PERMANENTES NA VÍTIMA. QUALIFICADORA SOBRESSALENTE UTILIZADA COMO AGRAVANTE. COMPENSAÇÃO ENTRE CONFISSÃO E REINCIDÊNCIA. FRAÇÃO MÍNIMA DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Apelação criminal interposta por condenado pela prática do crime de homicídio qualificado tentado, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima e por razões da condição do sexo feminino, tipificado no art. 121, § 2º, incisos IV e VI, e § 2º-A, inciso I, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal. O recorrente busca a revisão da dosimetria da pena, com redução da pena-base, afastamento da exasperação promovida na segunda fase e aplicação de fração mais benéfica da causa de diminuição da tentativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a valoração negativa dos motivos e das consequências do crime na primeira fase da dosimetria configura excesso ou bis in idem; (ii) estabelecer se a qualificadora remanescente relativa ao recurso que dificultou a defesa da vítima pode ser utilizada como agravante na segunda fase da dosimetria após a compensação entre a reincidência e a confissão espontânea; e (iii) determinar se a causa de diminuição da tentativa deve incidir em fração superior ao mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O sentimento de posse e ciúme que motivou a conduta revela especial reprovabilidade em contexto de violência de gênero e justifica a valoração negativa dos motivos do crime, sem configurar bis in idem, por não corresponder à própria qualificadora reconhecida pelo Tribunal do Júri.

4.

As consequências do delito extrapolam aquelas normalmente inerentes ao homicídio qualificado tentado, pois a vítima sofreu deformidade permanente e perda total dos movimentos da mão direita, circunstâncias aptas a justificar a exasperação da pena-base.

5.

A utilização da qualificadora sobressalente referente ao recurso que dificultou a defesa da vítima como agravante na segunda fase da dosimetria é admitida pela jurisprudência consolidada, inexistindo ofensa ao princípio do non bis in idem.

6.

A compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência não impede a incidência de agravante autônoma remanescente, legitimando a elevação da pena intermediária.

7.

A fração mínima de redução pela tentativa é adequada quando o agente percorre praticamente todo o iter criminis, atingindo região vital da vítima, e a consumação somente não ocorre por circunstâncias alheias à sua vontade.

8.

A sentença observa os critérios dos arts. 59 e 68 do Código Penal e apresenta fundamentação concreta, suficiente e proporcional em todas as fases da dosimetria da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

1.

O ciúme e o sentimento de posse em contexto de violência doméstica constituem fundamento idôneo para a valoração negativa dos motivos do crime na primeira fase da dosimetria.

2.

As sequelas permanentes e irreversíveis sofridas pela vítima autorizam a valoração negativa das consequências do delito quando ultrapassam o resultado normalmente esperado para o tipo penal.

3.

Havendo pluralidade de qualificadoras, é legítima a utilização de uma para qualificar o delito e da outra como agravante na segunda fase da dosimetria, quando houver correspondência com hipótese prevista no art. 61 do Código Penal.

4.

A existência de agravante remanescente autoriza a elevação da pena intermediária mesmo após a compensação integral entre a reincidência e a confissão espontânea.

5.

A fração mínima de redução pela tentativa é cabível quando a execução do crime se encontra em estágio avançado e a consumação somente é impedida por fatores externos à vontade do agente.

5.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XLVI; CP, arts. 14, II, 59, 61, II, “c”, 65, III, “d”, 67, 68, 121, § 2º, IV e VI, e § 2º-A, I; CPP, art. 492, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1.441.372/GO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 16.05.2019; STJ, AgRg no HC 734.856/GO, 6ª Turma, j. 07.06.2022; STJ, Tema Repetitivo 585, REsp 1.341.370; STJ, AgRg no REsp 1.979.962/GO, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 6ª Turma, j. 13.11.2023; STJ, HC 402.851/SC, Rel. Min. Felix Fischer, 5ª Turma, j. 14.09.2017; STJ, Pet 4.491/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, j. 27.02.2007; TJPA, Apelação Criminal nº 0009804-25.2019.8.14.0401, Rel. Desa. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, j. 23.09.2024; TJPA, Apelação Criminal nº 0005757-93.2014.8.14.0009, Rel. Desa. Sarah Castelo Branco Monteiro Rodrigues, j. 16.10.2025; TJPA, Apelação Criminal nº 0802223-48.2023.8.14.0024, Rel. Desa. Eva do Amaral Coelho, j. 25.09.2025; TJPA, Apelação Criminal nº 0812642-55.2021.8.14.0006, Rel. Des. Jorge Luis Lisboa Sanches, j. 13.11.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e julgá-lo improvido, na conformidade do voto da relatora.

PATRICIA DE OLIVEIRA SÁ MOREIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta pelo réu
EUCLIDES GOMES DOS REIS
em face da sentença proferida pelo Juízo de origem, que, em ação penal de competência do Tribunal do Júri proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL,
acolheu o veredicto do Conselho de Sentença, imputando ao acusado a prática de homicídio qualificado tentado, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, e o condenou como incurso nas sanções do art. 121, §2º, incisos IV e VI, e §2º-A, inciso I, c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal, fixando-lhe a pena definitiva em 12 (doze) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado (id. 33390711).

Irresignada, a parte ré interpôs apelação (id. 33390715), sustentando, em síntese, a necessidade de revisão da dosimetria da pena em suas três fases. No que tange à primeira fase, aduz que a valoração negativa dos motivos do crime implicaria indevida exasperação, porquanto o ciúme apontado como móvel delitivo já se encontraria ínsito à qualificadora reconhecida pelo Júri, podendo configurar
bis in idem
. Argumenta, ainda, que as consequências do crime não extrapolariam o resultado próprio de uma tentativa de homicídio qualificado, sendo desproporcional a fixação da pena-base quatro anos acima do mínimo legal.

Na segunda fase, alega que, uma vez compensadas integralmente a confissão e a reincidência, a pena intermediária deveria retornar ao patamar da pena-base, sendo desarrazoado o acréscimo de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses em razão da agravante remanescente relativa ao recurso que dificultou a defesa da vítima.

Por fim, quanto à terceira fase, pugna pela aplicação da causa de diminuição da tentativa em fração superior a 1/3, defendendo que, não obstante a gravidade da conduta, o resultado morte não se consumou e que circunstâncias alheias à vontade do agente teriam impedido a consumação, o que autorizaria a redução no patamar de 1/2 ou até 2/3, com consequente redimensionamento da pena definitiva. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja reduzida a reprimenda imposta.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do apelo, sustentando que a sentença observou criteriosamente o sistema trifásico do art. 68 do Código Penal e apresentou fundamentação concreta e idônea para a exasperação da pena-base, especialmente quanto aos motivos e às graves consequências do delito, que teriam ocasionado sequelas permanentes à vítima. Defende, ainda, a regularidade da compensação entre a confissão e a reincidência, bem como a legitimidade do deslocamento de uma das qualificadoras para a segunda fase, como agravante, em consonância com a jurisprudência consolidada (id. 33390719).

Instada a se manifestar, a 8ª Procuradoria de Justiça Criminal, em parecer circunstanciado, opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso, entendendo que a dosimetria foi realizada com observância aos parâmetros legais e à jurisprudência dominante, inexistindo ilegalidade ou desproporção aptas a ensejar a reforma da sentença (id. 35074855).

É o relatório.

À revisão com intenção de inclusão em pauta no Plenário Virtual.

VOTO

Juízo de Admissibilidade

O recurso de Apelação Criminal foi interposto tempestivamente, dentro dos requisitos legais previstos no Código de Processo Penal.

Presentes os requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido o recurso.

Mérito

Com base nas peças recursais disponibilizadas, observa-se que a insurgência defensiva restringe-se à dosimetria da pena, buscando a redução da pena-base, a diminuição da exasperação promovida na segunda fase e a aplicação de fração mais benéfica à causa de diminuição da tentativa.

Os fundamentos constantes da sentença, das contrarrazões ministeriais e do parecer da Procuradoria de Justiça revelam, contudo, que a reprimenda foi fixada em estrita observância aos critérios legais previstos nos artigos 59 e 68 do Código Penal, inexistindo qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade apta a justificar a reforma pretendida.

Inicialmente, quanto ao pleito de redução da pena-base, não prospera a alegação de que a valoração negativa dos motivos e das consequências do delito teria configurado excesso ou
bis in idem
.

Ao revés, a circunstância judicial relativa aos motivos do crime foi corretamente considerada desfavorável porque a ação criminosa decorreu de sentimento de posse e ciúme absolutamente desproporcional, manifestado em contexto de violência doméstica, circunstância que evidencia grau de censurabilidade superior ao ordinariamente exigido para a configuração do feminicídio tentado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é harmoniosa em reconhecer o ciúme como fundamento apto a exasperar a pena-base:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DOSIMETRIA.
EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CULPABILIDADE. DESFAVORÁVEL. INTENSIDADE DA VIOLÊNCIA. MOTIVOS. CIÚMES.
CONSEQUÊNCIAS. ABALOS PSICOLÓGICOS E DORES INTENSAS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência deste Tribunal Superior admite a análise desfavorável da culpabilidade do agente em razão da intensidade da violência perpetrada contra a vítima em crimes de lesão corporal em contexto de violência doméstica contra a mulher. 2.
O ciúme é de especial reprovabilidade em situações de violência de gênero, por reforçar as estruturas de dominação masculina - uma vez que é uma exteriorização da noção de posse do homem em relação à mulher - e é fundamento apto a exasperar a pena-base
. 3. A valoração negativa das consequências do delito fundada nos abalos psicológicos e nas dores intensas da ofendida, conforme consignado pelos Juízos de primeiro e segundo grau, constitui motivação idônea. 4 . Para rever o entendimento das instâncias ordinárias, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, o que é vedado pelo óbice da Súmula n. 7 do STJ. 5. Agravo regimental não provido. (grifos nossos)

(STJ - AgRg no AREsp: 1441372 GO 2019/0035292-1, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 16/05/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/05/2019)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. JUSTIFICATIVA CONCRETA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS
. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Para obter-se uma aplicação justa da lei penal, o julgador há de atentar para as singularidades do caso concreto. Deve, na primeira etapa do procedimento trifásico, guiar-se pelas oito circunstâncias relacionadas no caput do art. 59 do Código Penal. 2. Está fundada em dados concretos, não inerentes ao tipo penal, a
exasperação da pena-base do crime de ameaça no contexto de violência doméstica, pois as instâncias ordinárias destacaram ter o acusado agido por sentimentos reprováveis de ciúmes e posse da mulher (motivos)
, na frente da filha dos envolvidos (circunstâncias), e mencionaram que a ofendida teve que fugir da própria casa (consequências), em razão do medo que o réu lhe incutiu. 3. Incabível a suspensão condicional da pena ante a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis. 4. Agravo regimental não provido. (grifos nossos)

(STJ - AgRg no HC: 734856 GO 2022/0103492-7, Data de Julgamento: 07/06/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/06/2022)

Não se trata de valorar negativamente a própria qualificadora reconhecida pelo Conselho de Sentença, mas sim de considerar a especial intensidade do mover delitivo do recorrente.

Também não deve ser acolhida a tese defensiva relativa às consequências do crime.

A sentença registrou que a vítima sofreu sequelas permanentes e irreversíveis, consistentes em deformidade permanente na região superior do corpo e perda total dos movimentos da mão direita, circunstâncias que extrapolam significativamente o resultado normalmente esperado para o delito tentado. A jurisprudência desta Corte caminha no sentido de que as consequências podem ser valoradas negativamente quando os danos físicos ou psicológicos (sobretudo quando há debilidade/deformidade permanente) ultrapassam aqueles ordinariamente inerentes ao tipo penal, ainda que não tenha havido o resultado morte. Senão vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 303, § 1º, DA LEI N.º 9 .503/1997. ABSOLVIÇÃO. CARÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. NARRATIVA HARMÔNICA DA VÍTIMA. INOBSERVÂNCIA DO DEVER. REDUÇÃO PENA. INCABIMENTO. REPRIMENDA DETERMINADA EM PATAMAR RAZOÁVEL E JUSTIFICADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Na lesão corporal não é necessária a configuração da figura dolosa, a intenção no cometimento ilícito, bastando, simplesmente, a presença da imprudência, da negligência ou da imperícia. Forçoso entender que a imprudência se encontra demonstrada no caso em apreço, na medida em que o apelante agiu sem qualquer dever de cautela na condução de veículo automotor, ao prosseguir na pista, em linha reta, em que pese estar com o sinal de alerta, para conversão à direita, acionado, o que causou efetiva confusão à vítima e à testemunha, que deram continuidade ao trajeto, atravessando a rua, convictas de que o recorrente fosse realizar a manobra. 2. A conduta voluntária do recorrente produziu resultado antijurídico não querido, porém previsível, que podia, com a devida atenção, ser evitado. Nos termos do art. 28 da Lei 9.503/97, todo condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito. 3. O uso indevido das luzes de advertência pelo réu, foi fator determinante para a ocorrência do ilícito. Se o veículo estava com o pisca ligado, isso indica, claramente, a intenção de realizar a manobra. Por certo, demais usuários da via, incluindo pedestres e ciclistas, têm o direito de confiar na sinalização dos veículos. Se a vítima atravessou a rua acreditando que o carro faria a conversão indicada pelo pisca, estava agindo com base na sinalização fornecida pelo condutor. 4. Ainda que diante da possível culpa da vítima, tal fato não seria suficiente para eximir a responsabilidade do apelante, pois o Direito Penal não admite a compensação de culpas, pelo que, a culpa concorrente da vítima, não afasta a responsabilidade do agente, já demonstrada. 5. A nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena – base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59, caput, do CP, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção. 6.
No caso, ponderou o Magistrado primevo, sabidamente, acerca das consequências do crime oriundas do sinistro, que resultou na deformidade permanente da vítima, que teve quebrados todos os dentes superiores da frente, com sequelas em sua função mastigatória
. 7. Inocorre bis in idem no reconhecimento da majorante relativa à omissão de socorro, de vez que não constitui elemento do ilícito penal em referência, tampouco foi empregada nas demais fases da dosimetria. 8. Inalterada a pena privativa de liberdade, não há falar em redução da pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, posto que deve ser proporcional àquela. 9. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00098042520198140401 22398002, Relator.: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 23/09/2024, 1ª Turma de Direito Penal)

Não há falar em
bis in idem
, pois o delito imputado é de homicídio qualificado tentado, e não de lesão corporal gravíssima. Destarte, as sequelas permanentes produzidas na vítima não integram os elementos do tipo penal que foi efetivamente reconhecido pelo Conselho de Sentença. Assim, a circunstância judicial foi legitimamente valorada na primeira fase da dosimetria, observando o previsto no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal, bem como os parâmetros do artigo 59 do Código Penal.

Igualmente não merece prosperar a irresignação quanto à segunda fase da dosimetria.

Consta dos autos que o Juízo reconheceu a atenuante da confissão espontânea, a agravante da reincidência e a agravante decorrente do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, procedendo à compensação entre a confissão e a reincidência e promovendo a exasperação da pena apenas em razão da agravante remanescente.

Não havendo discussão quanto à possibilidade de compensação entre a agravante de reincidência e a atenuante de confissão (Tema Repetitivo nº 585/STJ. REsp 1.341.370), a defesa sustenta que a pena intermediária deveria permanecer no mesmo patamar da pena-base após a compensação. Todavia, tal argumentação desconsidera a existência da agravante residual prevista no artigo 61, inciso II, alínea “c”, do Código Penal.

A propósito, é firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, havendo pluralidade de qualificadoras reconhecidas pelo Tribunal do Júri, uma delas pode ser utilizada para qualificar o delito, enquanto as demais podem ser deslocadas para a segunda fase da dosimetria, quando corresponderem a agravantes previstas no artigo 61 do Código Penal:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO.
UTILIZAÇÃO DE UMA PARA QUALIFICAR O CRIME E DA OUTRA PARA AGRAVAR A PENA-BASE. POSSIBILIDADE. A
CÓRDÃO RECORRIDO EM DIVERGÊNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. DESNECESSIDADE. REVALORAÇÃO JURÍDICA DE FATOS INCONTROVERSOS. 1. Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, "
havendo duas ou mais qualificadoras, uma delas deverá ser utilizada para qualificar a conduta, alterando o quantum da pena em abstrato, e as demais poderão ser valoradas na segunda fase da dosimetria, caso correspondam a uma das agravantes previstas na legislação penal, ou, ainda, como circunstância judicial, afastando a pena-base do mínimo legal
" (HC n. 402 .851/SC, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 14/9/2017, DJe 21/9/2017). 2. Não se cuida na espécie de revolvimento do conjunto probatório dos autos, senão de requalificação (revaloração) jurídica de fatos incontroversos, amplamente debatidos pelas instâncias de origem. 3. Agravo regimental desprovido. (grifos nossos)

(STJ - AgRg no REsp: 1979962 GO 2022/0011479-4, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 13/11/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/11/2023)

No mesmo sentido é se posiciona a jurisprudência do TJ/PA:

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. COMPENSAÇÃO ENTRE A AGRAVANTE DO ART. 61, II, C, DO CP (QUALIFICADORA SOBRESSALENTE) E A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CONFISSÃO QUALIFICADA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. RECURSO PROVIDO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

A confissão espontânea, ainda que qualificada ou parcial, deve ser reconhecida como atenuante (art. 65, III, “d”, CP), desde que utilizada para a formação da convicção dos jurados. Precedentes do STJ confirmam essa orientação (Súmula 545; HC 350.956/SC, Rel. Min. entity entity-person">Nefi Cordeiro, DJe 15/08/2016).

A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça admite que, havendo pluralidade de qualificadoras, uma pode ser utilizada para qualificar o crime e a outra pode ser considerada como circunstância agravante (art. 61, II, “c”, CP) ou circunstância judicial negativa
(STJ, HC 402.851/SC, Rel. Min. Felix Fischer, DJe 21/09/2017).

Reconhecida a agravante do art. 61, II, “c”, CP, deslocada da qualificadora sobressalente, e também a atenuante da confissão espontânea, impõe-se a análise do critério de compensação.

De acordo com o art. 67 do CP, quando concorrem agravantes e atenuantes, deve o juiz considerar a preponderância de acordo com a natureza da circunstância. No caso concreto, ambas as circunstâncias possuem peso equivalente, de modo que não há justificativa idônea para compensação apenas parcial.

A orientação jurisprudencial do STJ é firme no sentido de que a compensação deve ser integral entre a agravante do art. 61, II, c, CP, e a atenuante da confissão espontânea (AgRg no REsp 2 .010.303/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 14/11/2022, Informativo 761; HC 408.668/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 21/09/2017).

Assim, constatado o erro na dosimetria, a pena deve ser redimensionada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para reconhecer a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante do art. 61, II, c do Código Penal, com o consequente redimensionamento da pena.

Teses de julgamento:

A confissão espontânea, ainda que qualificada, deve ser reconhecida como atenuante, nos termos do art. 65, III, d, do CP e da Súmula 545 do STJ.

Havendo pluralidade de qualificadoras, é legítimo o deslocamento de uma delas para a segunda fase da dosimetria, como agravante do art. 61, II, c, do CP.

A compensação entre a agravante do art. 61, II, c e a atenuante da confissão espontânea deve ser integral, sob pena de ofensa ao princípio da individualização da pena e ao dever de motivação. (grifos nossos)

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00057579320148140009 31069043, Relator.: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES, Data de Julgamento: 16/10/2025, 3ª Turma de Direito Penal)

No caso concreto, a qualificadora remanescente, relativa ao recurso que dificultou a defesa da vítima foi legitimamente utilizada como agravante na segunda etapa do cálculo, inexistindo qualquer violação ao princípio do non bis in idem.

Além disso, a legislação penal não estabelece frações matemáticas obrigatórias para agravantes e atenuantes, cabendo ao magistrado, dentro dos limites da razoabilidade e proporcionalidade, definir o quantum de aumento ou diminuição adequado às peculiaridades do caso concreto.

Por fim, também não merece acolhida a pretensão de aplicação de fração mais benéfica para a tentativa.

Nos termos do artigo 14, inciso II, do Código Penal, a redução decorrente da tentativa deve ser fixada conforme o iter criminis percorrido, sendo que quanto mais próxima a consumação, menor a redução, quanto mais distante, maior a diminuição.

A sentença consignou que o agente percorreu praticamente todas as etapas da execução, efetuando disparo de arma de fogo que atingiu região vital do corpo da vítima, circunstância que evidencia elevada proximidade da consumação. O resultado morte não ocorreu por fatores alheios à vontade do acusado, relacionados ao pronto socorro e às circunstâncias supervenientes que impediram o desfecho fatal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento segundo o qual a redução mínima de um terço é adequada quando o agente percorre quase integralmente o iter criminis e a consumação somente não se concretiza por circunstâncias externas à sua vontade.

PETIÇÃO. PROCESSUAL PENAL. RECEBIMENTO COMO HABEAS CORPUS. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE LOCOMOÇÃO. FURTO. TENTATIVA.
REDUÇÃO MÍNIMA. PROXIMIDADE DA CONSUMAÇÃO. CRITÉRIO OBJETIVO
. OBSERVÂNCIA. MODIFICAÇÃO DE ENTENDIMENTO QUE ENSEJARIA DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. Entenderam as instâncias ordinárias que
o ora Paciente percorreu todo o iter criminis, só não se consumando o crime por circunstâncias alheias à sua vontade. Nesse contexto, de acordo com o critério objetivo sufragado nesta Corte Superior de Justiça, irretocável, a condenação lhe imposta, com a redução mínima em virtude da tentativa
. 2. Ademais, modificar o entendimento sobre a maior ou menor proximidade do cometimento do crime, adotado nas instâncias ordinárias, ensejaria, necessariamente, em exame minucioso do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado na via estreita do habeas corpus. 3. Ordem denegada. (grifos nossos)

(STJ - Pet: 4491 MG 2006/0015020-9, Relator.: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 27/02/2007, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJ 26/03/2007 p. 258)

Exatamente essa é a hipótese retratada nos autos. A localização do disparo, a potencialidade letal do meio empregado, a gravidade das lesões produzidas e as sequelas permanentes suportadas pela vítima demonstram que a execução encontrava-se em estágio extremamente avançado, legitimando a incidência da fração mínima de diminuição.

Nesse sentido a jurisprudência desta Corte Estadual:

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO CONTRA COMPANHEIRA E ENTEADAS.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. MATANÇA DE ANIMAL DOMÉSTICO. DOSIMETRIA DA PENA.
EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE E FRAÇÃO DA TENTATIVA
. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A elevação da pena-base se justifica pela extrema gravidade concreta dos fatos, notadamente a brutalidade dos ataques com faca, a vulnerabilidade das vítimas (crianças e companheira) e o contexto de violência doméstica, demonstrando elevada reprovabilidade da conduta.

4.
A fração mínima de redução pela tentativa está adequadamente fundamentada na proximidade da consumação dos delitos, considerando-se a quantidade e a localização dos golpes, os danos efetivos causados e o risco real à vida das vítimas.

5. A sentença observou os critérios do art. 59 do Código Penal e do art. 492, I, do CPP, apresentando fundamentação idônea, clara e proporcional quanto à individualização da pena.

6

A atuação do magistrado sentenciante respeitou os limites da discricionariedade judicial e está em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo desnecessária qualquer intervenção do Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido .

Tese de julgamento:

1. A pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal quando a gravidade concreta dos fatos, especialmente em contexto de violência doméstica, justifica a maior censura judicial.

2.
A fração da causa de diminuição da pena pela tentativa deve considerar o grau de execução do delito e a proximidade de sua consumação, podendo ser fixada no mínimo legal quando presentes circunstâncias que evidenciem alto risco de consumação.

3. A fundamentação clara e individualizada da dosimetria da pena, conforme os arts. 59 do CP e 492, I, do CPP, afasta a possibilidade de reforma da sentença em grau de apelação. (grifos nossos)

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08022234820238140024 30475804, Relator.: EVA DO AMARAL COELHO, Data de Julgamento: 25/09/2025, 3ª Turma de Direito Penal)

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES TENTADO. TESES DE CRIME IMPOSSÍVEL, ESTADO DE NECESSIDADE E INSIGNIFICÂNCIA REJEITADAS. COMPENSAÇÃO ENTRE A REINCIDÊNCIA E A CONFISSÃO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PROVIMENTO PARCIAL. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A vigilância eletrônica, por si só, não configura ineficácia absoluta do meio, afastando a tese de crime impossível (Súmula 567/STJ). 4. Inviável o reconhecimento do estado de necessidade ou do furto famélico, ante a ausência de prova de perigo atual e pela desproporção entre a quantidade de alimentos subtraídos e a suposta necessidade imediata. 5. Impossível aplicar o princípio da insignificância, dado o expressivo valor do bem (R$ 1.749,00), superior ao salário mínimo, e em razão da reincidência do agente. 6. A reincidência e a confissão espontânea possuem idêntica preponderância, admitindo-se a compensação integral entre ambas, conforme entendimento do STJ no Tema 585 dos recursos repetitivos. 7.
Correta a aplicação da fração mínima (1/3) da redução pela tentativa, diante da proximidade da consumação do delito, interrompido apenas por intervenção externa no momento final da execução
. 8. Regime inicial semiaberto mantido, ante a reincidência do agente e nos termos do art. 33, §§ 2º, c, e 3º, do CP. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e parcialmente provido, para o fim de compensar integralmente a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea. Pena redimensionada para 8 meses de reclusão e 6 dias-multa, mantido o regime inicial semiaberto. “Tese de julgamento: 1. O sistema de monitoramento eletrônico, por si só, não torna impossível a consumação do furto, não configurando ineficácia absoluta do meio. 2. A compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea é cabível, salvo em casos de multirreincidência. 3. É incabível o reconhecimento da insignificância penal em furtos de valor expressivo, praticados por agentes reincidentes.” (grifos nossos)

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08126425520218140006 31780866, Relator.: JORGE LUIS LISBOA SANCHES, Data de Julgamento: 13/11/2025, 3ª Turma de Direito Penal)

Dessa forma, a sentença observou corretamente os critérios legais de individualização da pena em todas as etapas da dosimetria, inexistindo erro de julgamento, ilegalidade ou desproporcionalidade a ser corrigida por esta instância revisora.

Dispositivo

Diante do exposto, voto no sentido de
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, mantendo integralmente a sentença condenatória por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente

Desa. PATRÍCIA DE OLIVEIRA SÁ MOREIRA

Relatora

Belém, 02/07/2026